Tribunal: TJDFT
Processo: 0724550-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe AGI - Agravo de Instrumento Processo no 0724550-51.2020.8.07.0000 Agravante GERALDO COSTA FERREIRA JUNIOR Agravado BANCO J. SAFRA S.A. Relator Des. CARLOS RODRIGUES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO COSTA FERREIRA JUNIOR contra decisão proferida pelo d. juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do pedido de busca e apreensão autuado sob o no 0739322-50.2019.8.07.0001, ajuizado pelo agravado, BANCO J. SAFRA S.A., aplicou multa em desfavor do agravante, fixada em 20% do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do disposto no artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil. O agravante foi intimado a instruir o agravo na forma do artigo 1.017 do Código de Processo Civil (id. 17954753), sobrevindo a juntada da petição e documentos aos ids. 18137271/18137272. Verifica-se, contudo, que os documentos juntados se referem à pretensão de revisão de contrato ajuizada pelo ora agravante em face do agravado, Banco J. Safra, perante o juízo da 9a Vara Cível de Brasília, autuada sob o no 0718360-69.2020.8.07.0001. Assim, uma vez mais, promova o agravante a juntada dos documentos obrigatórios previstos no artigo 1.017 do Código de Processo Civil e, ainda, aqueles imprescindíveis à elucidação da controvérsia, notadamente, os atos processuais ocorridos entre a intimação para cumprimento da decisão anterior e a decisão agravada, que aplicou a multa impugnada pelo agravante no agravo, no prazo de 5 dias. Não há necessidade de desentranhamento dos documentos juntados, eis que podem se mostrar necessários à compreensão da controvérsia. Intime-se. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator